Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745255-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE DE ORNELAS SILVA AGRAVADO: CLAUDIO LISIAS DE ORNELAS E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZANE DE ORNELAS SILVA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos da Ação de Interdição n. 0714831-51.2025.8.07.0006 ajuizada pela agravante em desfavor de CLAUDIO LISIAS DE ORNELAS E SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251654765 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que fosse nomeada curadora provisória do irmão, sob o fundamento de que (N)ão há elementos que sinalizem que a requerente reúne as melhores condições para o exercício do múnus. Além disso, verifica-se que o requerido reside com a sua irmã Cláudia desde 2022 (data de falecimento da genitora de Cláudio), não havendo prova suficiente de que está em curso processo de dilapidação patrimonial, tampouco que o requerido não está sendo bem atendido em suas necessidades afetivas e materiais. No agravo de instrumento (ID 77387841), a agravante argumenta que ajuizou a ação de interdição em razão do seu irmão ser incapaz para gerir seus bens e praticar os atos da vida civil e ter sido diagnosticado com quadro de autismo (CID F84.0). Ressalta que a decisão vergastada não levou em consideração que a doença que acomete o interditando é progressiva e incurável. Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a sua nomeação como curadora provisória do agravado. Assevera que a urgência da medida se justifica pela existência de risco de dilapidação patrimonial e negligência por parte de outras irmãs, com quem o agravado reside, e pela necessidade de regularizar a representação processual do agravado na ação de inventário e de concessão de pensão por morte. Afirma que a probabilidade do direito está calcada no fato de que há comprovação, por laudo médico, da incapacidade do agravado e na prevalência do melhor interesse do incapaz, uma vez que as irmãs que atualmente cuidam do agravado estariam tendo atitudes contraditórias, afirmando a incapacidade do agravado na Ação de Pensão por Morte (processo n. 1052103-78.2023.4.01.3400), para obter vantagens financeiras, enquanto a negam na Ação de Inventário (Processo n. 0710764- 48.2022.8.07.0006), para evitar a fiscalização judicial. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para nomear a agravante como curadora provisória do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 77388039). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77461737, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No petitório de ID 78440192, a agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, em razão de desistência na ação originária. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 253970213), no dia 21/10/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou a desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a sentença transitou em julgado em 23/10/2025 (ID 254464374, origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse da agravante em relação à nomeação como curadora provisória do agravado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 13:29:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora